Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, RELATIVA A UM DOS RECORRIDOS, REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos autorais para limitar os descontos dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos do autor, com base na teoria do superendividamento, além de redução dos juros remuneratórios e concessão de dano moral. O juízo considerou o princípio da liberdade de fixação dos juros pelas instituições financeiras, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade por si só, e a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

2. O feito versa sobre ação revisional c/c indenização a título de danos morais c/c pedido de tutela antecipada, na qual o autor relatou a contratação de empréstimos (consignados e crédito pessoal) que, em tese, ultrapassam os limites determinados por lei para cobrança de juros. Com a apelação, o autor pretende a composição dos interesses em jogo entre o devedor e os credores, inclusive por meio da mediação judicial, para encontrar uma solução a respeito do superendividamento.

3. A suspensão em virtude da liquidação extrajudicial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve acontecer nas fases satisfativas do processo, não sendo aplicável aos casos de ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.

4. A liquidação extrajudicial não é fundamento automático para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, fazendo-se mister a comprovação da incapacidade de arcar com as módicas custas processuais deste Tribunal.

5. Em sede recursal, o autor questiona, em síntese, a não observância do rito previsto na Lei do superendividamento. Observa-se que, desde a petição inicial, o demandante pugna pela aplicação da proteção ao superendividado. Sendo assim, não se configura como inovação recursal a mera discordância a respeito de procedimento não aplicado pelo juízo a quo.

6. No caso, observa-se que o juízo a quo não adotou o rito legal, previsto nos arts. 104-A ss. do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores e a apresentação do plano de pagamento. Sendo frustrada a conciliação, a lei autoriza, então, que o juiz, a pedido do consumidor, instaure processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. O afastamento do procedimento previsto pelo legislador tem o condão, assim, de gerar a nulidade da sentença por error in procedendo.

7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja observado o procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.